Tribunal: STF
Processo: HC 207230
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
EMENTA: Processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas e Corrupção de menores. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Rogerio Schietti Cruz, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. SUPERAÇÃO DO ÓBICE DA SÚMULA N. 691 DO STF. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
    1. O mérito da impetração originária não foi analisado pelo Tribunal a quo. Atrai-se à hipótese o impeditivo do enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que só é ultrapassado se a ilegalidade é tão flagrante que não escapa à pronta percepção do julgador, o que não ocorre in casu.
    2. O Juízo monocrático decretou a prisão preventiva com base na gravidade concreta dos crimes supostamente praticados, notadamente porque o acusado foi apontado como integrante de uma organização criminosa que estaria dando continuidade ao tráfico iniciado por outros, já presos, além do fato de haver sido apreendidas, além da droga – embora pouca a quantidade – balanças de precisão, o que justifica, de maneira idônea, a segregação cautelar.
    3. Agravo regimental não provido.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 15.05.2021, pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, e no art. 244-B da Lei n. 8.069/90. O Juízo da Vara Judicial da Comarca de São Marcos/RS, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS). Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no STJ. O Ministro Humberto Martins, no exercício da Presidência do Tribunal, indeferiu liminarmente o writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando a pequena quantidade da droga (cocaína) apreendida em poder do paciente. Além disso, afirma que o paciente é primário e encontra-se no grupo considerado de risco da pandemia do Covid-19, tendo em vista que “sofre de diabetes”.
    5. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante. Subsidiariamente, pleiteia a substituição da custódia preventiva por outra medida cautelar.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser conhecido.
    8. As teses veiculadas pela defesa nesta impetração não foram definitivamente decididas pelas instâncias de origem (TJ/RS e STJ). Sendo assim, o conhecimento deste habeas corpus acarretaria indevida supressão de instâncias. De modo que não há como deixar de reconhecer a inadequação da via eleita, na linha da jurisprudência pacífica desta Corte. Vejam-se, nessa linha, os seguintes julgados:
    “[...] II - Os argumentos veiculados nesta impetração não foram enfrentados definitivamente pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a negar provimento ao agravo regimental interposto pela defesa contra decisão de relator que indeferiu a liminar. Nesse contexto, o exame das questões trazidas na petição inicial por esta Suprema Corte implicaria supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal […].” (HC 205.681-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    “[...] 3. É inviável o habeas corpus na hipótese de ausência de apreciação das razões pelo Tribunal apontado como coator, por caracterizar-se inadmissível supressão de instância […].” (HC 202.037-AgR, Rel. Min. Nunes Marques). 
    9. As peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem de ofício. A hipótese é de paciente em flagrante pela “pela prática dos delitos de narcotráfico, associação para o narcotráfico e corrupção de menores, com possibilidade, ainda, do cometimento do crime de organização criminosa, previstos no art. 2º da Lei 12.850/2013, art. 33 e 35 da Lei n. 11.343/06 e art. 244B do ECA”. Ademais, tal como consignado pela autoridade impetrada, “de acordo com o decreto preventivo, ‘a autoridade policial tinha o indiciado como integrante de uma organização criminosa, que não possui antecedentes neste Estado, mas que estaria dando continuidade ao tráfico iniciado por outros, já presos, revelando, no seu entender, a integração desta organização’ (fl. 78). Registrou, também, que ‘o indiciado já era alvo de investigações da Delegacia local e que contra ele já havia várias denúncias anônimas, [...] que, pela análise de outros celulares apreendidos com outros traficantes, o nome do indiciado já era citado como parte desta associação criminosa e a pequena quantidade de droga também revela a organização, em não concentrar em um único local o entorpecente destinado ao tráfico’ e que "o indiciado trajava roupas comumente encontrada com integrantes dos Manos da Serra".
    10.  Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de outubro de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator